Tribunal: TJDFT
Processo: 0736198-04.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos ao acórdão que, de forma unânime, deu parcial provimento ao recurso do embargante para, mantendo hígida a condenação pelo crime tipificado no artigo 213, §1o, do Código Penal (estupro qualificado), por três vezes, em continuidade delitiva, reduzir a condenação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). No mesmo julgamento, de forma unânime, deu-se parcial provimento ao recurso do Ministério Público para reconhecer a valoração negativa das consequências do crime e a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal, e fixar a pena definitiva em 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência dos vícios de omissão e contradição.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
5. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV. Dispositivo:
6. Embargos desprovidos.